Tribunal: TJSP
Processo: 1004016-69.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. NUA PROPRIEDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. OBJETO.
1. Parte que visa proteger usufruto vitalício devidamente protegido na sentença não detém interesse recursal.
2. A sentença foi clara ao informar que a penhora recairia sobre a nua propriedade. Não é verdadeira, portanto, a alegação de que houve penhora sobre usufruto. O recurso sequer tem objeto.
3. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. NUA PROPRIEDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. OBJETO.
1. Parte que visa proteger usufruto vitalício devidamente protegido na sentença não detém interesse recursal.
2. A sentença foi clara ao informar que a penhora recairia sobre a nua propriedade. Não é verdadeira, portanto, a alegação de que houve penhora sobre usufruto. O recurso sequer tem objeto.
3. Recurso não provido.